Tribunal: STF
Processo: ARE 1352681
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVENÇÃO AFASTADA. ARTIGO 78, § 8º, DO REGIMENTO INTERNO TJTO. REPOSIÇÃO SALARIAL. POLICIAL MILITAR. ACORDO FIRMADO PELO ENTE ESTATAL. VALIDADE. ABATIMENTO DE VALORES PAGOS. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 78, § 8º, do Regimento Interno deste Tribunal, não se aplica o instituto da prevenção quando os recursos possuem partes e fatos originários distintos. 



    2 . Restou comprovado que ocorreram o pagamento de duas parcelas, das quais deverão ser utilizadas no abatimento do valor total da dívida. Sentença reformada nesta parte. 



    3. Uma vez devida a reposição salarial, estando a administração em atraso e não havendo prova robusta acerca da fragilidade das finanças públicas, não há a atração da exceção que escusaria o pagamento vindicado pelo servidor demandante, logo, não se aplica ao caso as normas insculpidas na LC 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, restando respeitado o princípio da separação dos Poderes contido no artigo 2º da Carta Magna. 



    4. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, “caput”, 37, “caput” e X, 42, “caput”, e 142, § 3º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente